Tribunal: CARF
Processo: 10380.723406/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723406/2020-42
ACÓRDÃO
2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negarprovimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10380.723344/2020-79), vez que comprovada falsidade da declaração.
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso que bem descreve o
processo (e-fls. 182/188):
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 130 a 135,
observou se que:
“Como visto, ficou evidenciado nos autos do PAF no 10380.723344/2020-79, que
o sujeito passivo prestou intencionalmente informações falsas à Receita Federal
do Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos previdenciários,
mediante a compensação de créditos inexistentes, não tendo sido comprovada
sua liquidez e certeza, na forma como preceitua o art. 170 do CTN (Lei no
5.172/1966)" Cientificado da lavratura do presente Auto de Infração em
23/03/2020, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 31/03/2020,
alegando, em síntese, que:
Exerce a atividade de prestação de serviços de locação de mão-de-obra
especializada em limpeza e estava sujeita ao recolhimento da Contribuição para o
PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de
forma cumulativa, incidentes sobre a sua receita bruta, nos termos das Leis n.os
9.715, de 25.11.1998 e 9.718, de 27.11.1998.
Esclarece que a contribuição para o PIS e para a COFINS, devidas pela
manifestante, passaram a ser calculadas de forma não-cumulativa, mediante a
aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%, incidentes sobre a receita auferida nos
termos das Leis 10.637, de 30.12.2002 e 10.833, de 29.12.2003, respectivamente.
Explica que no dia 27/08/2007 impetrou Mandado de Segurança, n.o
2007.81.00.013919-3, distribuído para a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Ceará (Doc. 01), visando assegurar o seu direito líquido e certo de
contabilizar como sendo sua receita bruta tributável pela Contribuição para o PIS
e a COFINS, apenas a sua TAXA ADMINISTRATIVA/COMISSÃO/TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO, bem como visando assegurar o seu direito de proceder com as
compensações dos valores recolhidos indevidamente a partir do 10o (décimo) ano
anterior ao ajuizamento da ação, atualizados pela Taxa SELIC com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Aduz que, apesar de ter tido o seu pleito julgado improcedente em 1a Instância,
interpôs Recurso de Apelação ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que, num
primeiro momento, manteve a decisão do Juiz a quo, mas, posteriormente,
reformou integralmente a sua decisão, atribuindo efeitos infringentes aos
Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, para julgar a ação totalmente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
3
procedente, assegurando o direito da Contribuinte se submeter ao recolhimento
da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre a taxa administrativa,
bem como, reconhecendo do direito de proceder com as compensações dos
valores recolhidos indevidamente.
Esclarece ainda que a União interpôs Recurso Especial que restou inadmitido, o
que fez com que o processo transitasse em julgado em 2011, conforme se
comprova pela Certidão Narrativa emitida em 13/01/2014 (Doc. anexo 02).
Afirma que, diante do trânsito em julgado, os valores recolhidos a título de
Contribuição para o PIS e da COFINS passaram a ser compensados com outros
tributos administrados pela RFB.
Cita a legislação sobre as compensações tributárias e conclui que atende aos dois
requisitos legais, ou seja, os créditos e os débitos são da Fazenda Pública Federal e
as compensações foram realizadas após o trânsito em julgado de Processo
Judicial.
Em consequência da correção das compensações, entende que há nulidade do
presente Auto de Infração.
Acrescenta que, com a edição da Lei 11.457/2007, o legislador ordinário deixou
claro que as contribuições previdenciárias passariam a ser administradas pela
Receita Federal do Brasil e assim foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal
da 5a Região, ou seja, foi reconhecido o direito da Recorrente proceder com as
compensações dos seus créditos com outros tributos administrados pelo Fisco,
operando-se a COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL em 21/07/2011.
Entende que se o Poder Judiciário não fez qualquer ressalva quanto à
compensação, não caberia agora o Fisco fazê-lo, pois se o Fisco entendia que a
compensação em questão não poderia ser realizada, que tivesse interposto o
Recurso competente no processo judicial, o que não foi feito.
Afirma ainda que se o Fisco veda o aproveitamento de um crédito reconhecido
judicialmente, para o qual o Poder Judiciário não fez qualquer limitação à
compensação, termina incorrendo em crime de desobediência.
Ressalta que, em virtude do trânsito em julgado do Processo Judicial n.o
2007.81.00.013919-3,
passou
a
ser
detentora
de
SALDOS
CREDORES
ACUMULADOS da contribuição para o PIS e isso fez com que protocolasse
PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESSARCIMENTO - PER, que foram integralmente
deferidos pela RFB, nos valores de R$43.407,28 e R$40.195,53, processos
números 10380.912474/2018-60 e 10380.912475/2018-12, respectivamente.
Nesses casos foi realizada a compensação dos valores deferidos com débitos de
Contribuições Sociais Previdenciárias Patronais das competências 02/2019 e
07/2019. Informa que o mesmo procedimento ocorreu para créditos
reconhecidos de COFINS, PER controlados nos processos 10380.912.476/2018-59
e 10380.912.477/2018-01.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
4
Assim, conclui que as compensações de créditos das contribuições para o PIS e
para a COFINS com débitos das Contribuições Previdenciárias é uma prática
recorrente e já acolhida pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Por fim, requer:
“PRELIMINARMENTE, a Recorrente pede e espera que seja convertido o
julgamento em diligência para que seja determinado a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário objeto do presente processo, inclusive determinando a
suspensão da tramitação do presente feito até o desfecho do Processo
Administrativo n.o 10380.723344/2020-79, uma vez que se faz necessário
observar o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado nos Autos do
Processo Judicial n.o 2007.81.00.013919-3 que autorizou a realização da
compensação dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS com quaisquer
débitos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, sem qualquer tipo de
ressalva.
Superada a PRELIMINAR, a Recorrente pede e espera que esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – DRJ se digne de CONHECER e DAR PROVIMENTO
à presente IMPUGNAÇÃO e, consequentemente, se digne de anular o AUTO DE
INFRAÇÃO, por ser a única e melhor forma de se fazer JUSTIÇA!”
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ09, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, cabível a multa isolada no percentual
de 150%, que terá como base de cálculo os valores glosados.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 195/201) repisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
5
Considerando que o recorrente reproduz os argumentos tecidos em sua
impugnação, transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto como
fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF):
Inicialmente, tendo em vista o pedido expresso de suspensão da exigibilidade, é
bom esclarecer que a própria Impugnação, ora em análise, e o eventual recurso
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, suspendem automaticamente a
exigibilidade do crédito. É a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III do art. 151 do CTN - Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Assim, nos termos da legislação acima, a exigência encontra-se suspensa, em face
da própria defesa apresentada para o presente AI.
Quanto à multa em pauta, o § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 assim
determina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Por seu turno, a Autoridade Fiscal descreve em seu Relatório que:
“Observou-se que o sujeito passivo não fez provas de seu direito às
compensações realizadas, mediante a apresentação de decisão judicial, com a
devida comprovação do trânsito em julgado, que lhe garantisse o direito a utilizar-
se de créditos de contribuições sociais previdenciárias.
Além disto, não foram apresentados à Fiscalização demonstrativos de apuração
dos créditos compensados, mesmo tendo sido intimado a apresentar memória de
cálculo especificando minuciosamente a origem do suposto direito creditório.
Na decisão exarada no citado PAF no 10380.723344/2020-79, constatou-se a não
existência de direito creditório proveniente de possíveis recolhimentos indevidos
ou maiores que os devidos registrados em conta corrente (contribuições
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
6
declaradas versus contribuições recolhidas) nos cinco anos anteriores às
competências em que foram efetivadas as compensações analisadas. Tampouco
foram observados, em favor do sujeito passivo, saldos positivos de contribuições
previdenciárias retidas em notas fiscais de serviço, que justificassem a utilização
de créditos no período sob análise.
Isto posto, ao final dos procedimentos fiscais realizados, concluiu-se que as
compensações realizadas não encontraram amparo nos artigos 170 e 170-A do
Código Tributário Nacional, e ainda, não foram efetivadas nos exatos termos do
artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido implementada a recomendação
advinda da Solução de Consulta Cosit no 3, de 2013, com a adoção das rotinas de
não homologação dos valores compensados e de imediata cobrança dos débitos
confessados em GFIP.
(...)Como visto, ficou evidenciado nos autos do PAF no 10380.723344/2020-79,
que o sujeito passivo prestou intencionalmente informações falsas à Receita
Federal do Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos
previdenciários, mediante a compensação de créditos inexistentes, não tendo
sido comprovada sua liquidez e certeza, na forma como preceitua o art. 170 do
CTN (Lei no 5.172/1966).
Por fim, conclui-se que, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa isolada
correspondente a 150% incidente sobre o total do débito indevidamente
compensado, objeto da presente autuação.” Diante do exposto, não há dúvida
que a conduta do contribuinte foi praticada com falsidade nas suas declarações
(GFIP), já que intimado e reintimado a comprovar a origem dos valores
compensados, simplesmente permaneceu inerte. Nem mesmo junto à
impugnação o contribuinte juntou provas da origem dos valores compensados
(valores por competência etc).
Mais evidente fica a intenção deliberada da empresa quando se observa o valor
compensado sem nenhum amparo documental (R$ 8.583.360,96).
Por outro lado, admitindo-se a tese defensiva de que os valores compensados
teriam origem em créditos de PIS e Cofins, decorrentes de decisão transitada em
julgado (valores também não comprovados/apontados), ainda assim a multa
merece ser mantida. Isso porque a empresa estava ciente das determinações
legais que vedavam tais compensações em GFIP. Destarte, também nesse caso
resta necessária a manutenção da multa isolada de 150% nos termos do parágrafo
10. do art. 89 da Lei no 8.212/91, pois havia dispositivo legal, vigente à época,
vedando expressamente o procedimento efetuado pela empresa, no caso o §
único do artigo 26 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Com relação aos argumentos específicos sobre a não homologação da
compensação, informa-se que estes já foram devidamente apreciados no
processo apensado de no 10380.723344/2020-79, julgado nesta mesma sessão,
em 29/10/2020. Assim, tais argumentos restam incabíveis na análise da Multa
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
7
lavrada em decorrência da verificação de falsidade nas declarações
(GFIP)apresentadas, caso dos autos.
Na mesma trilha, ressalta-se que os processos da glosa das compensações e da
multa isolada seguem apensados (tramitaram em conjunto), o que garante que a
decisão final sobre a multa isolada estará vinculada à decisão quanto a glosa das
compensações (base de cálculo da multa). Assim, não há que se falar na
suspensão da tramitação do presente feito até o desfecho do Processo
Administrativo n.o 10380.723344/2020-79, como alegado na defesa.
Pedido de Diligência:
Por fim, quanto ao pedido de Diligência, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, determina que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
No caso em tela, considero desnecessária a diligência proposta pela impugnante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. Como já
explicado, cabe ao contribuinte juntar aos autos prova da origem de seus
supostos créditos compensados, o que não foi feito. Ademais, como já abordado
nesse voto, ainda que fossem demonstrados os créditos, o procedimento
realizado (compensação em GFIP de PIS / Confins) era expressamente vedado
pela legislação no período em exame. Em consequência, a multa deve ser mantida
pelos dois motivos citados(falta de comprovação e procedimento legalmente
vedado).
Posto isto, indefiro o pedido de Diligência pleiteado.
Como se vê, trata-se de compensação em GFIP de créditos de Pis e Cofins. A
recorrente alega que os créditos utilizados na compensação são relativos a ação judicial,
transitada em julgado, ajuizada visando “assegurar o seu direito líquido e certo de contabilizar
como sendo sua receita bruta tributável pela Contribuição para o PIS e a COFINS, apenas a sua
TAXA ADMINISTRATIVA/COMISSÃO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, bem como visando assegurar o seu
direito de proceder com as compensações dos valores recolhidos indevidamente a partir do 10o
(décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação”.
Em análise aos autos do mencionado Processo n. 2007.81.00.013919-3, verifica-se
que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o
processo. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais foram recebidos somente com
efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a. Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
8
A parte opôs embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS e da
COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida taxa, sendo cabível
a compensação dos valores que foram indevidamente recolhidos, “nos termos da Lei 9.430/96”.
Ocorre que, conforme bem exposto no trecho colacionado alhures, o art. 74 da Lei
n. 9.430/96, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal (§ único
do artigo 26 da Lei n. 11.457/07, na redação vigente à época das compensações). Somente é
possível a compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários,
reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos
termos da Lei n. 13.670/18.
Assim sendo, entendo correta a aplicação da multa isolada de 150%, vez que havia
dispositivo legal, vigente à época, vedando expressamente o procedimento efetuado pela
empresa.
Vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no sentido
que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a demonstração da
utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723406/2020-42
9
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 210
DF CARF MF
Original